Tribunal: TCU
Processo: 019.771/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1729/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao item 9.8.7 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, em razão de pagamentos realizados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia para quitação de notas fiscais inidôneas apresentadas pelas empresas D. J. De Agnelo - ME e V.L.S. dos Santos - ME; Considerando que transcorreu prazo superior a 3 anos entre o Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , que autorizou, em 6/6/2018, a constituição da presente TCE e a citação dos responsáveis, e a autuação do presente processo de TCE, que ocorreu em 1o/9/2022; Considerando que "incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; Considerando que, semelhantemente ao presente feito, a prescrição intercorrente já foi reconhecida em outro processo instaurado em cumprimento ao mesmo Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , qual seja: TC Processo 019.739/2022-2 ( Acórdão 4173/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 56-58) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 59); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.771/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: D. J. de Agnelo (03.950.770/0001-93); Osvino Juraszek (XXX.249.569-XX); Pedro Teixeira Chaves (XXX.204.809-XX); V. L. S. dos Santos (07.451.973/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Osvino Juraszek; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Pedro Teixeira Chaves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.